Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701702-94.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: NIVALDO PECANHA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA., contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movida em desfavor de NIVALDO PECANHA DE OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração do devedor para satisfação do débito. Assevera já haver diligenciado, sem sucesso, à procura de bens passíveis de penhora, embora o devedor seja funcionário público aposentado do Banco Central do Brasil e perceba vencimentos de R$ 29.000,00 mensais. Sustenta a possibilidade de penhora dos valores obtidos a título de salário, vencimentos ou benefício previdenciário, desde que não haja comprometimento da receita mensal necessária à subsistência do devedor e sua família. Informa que por ocasião do contrato de empréstimo o agravado conferiu poderes para mandar descontar em sua folha de pagamento eventuais débitos em aberto, afigurando-se o desconto como exercício regular de um direito preestabelecido contratualmente. Preparo efetuado. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cabe ao Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, desde que presentes os requisitos de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019 do CPC). A insurgência recursal se delimita à possibilidade de penhora de vencimentos no percentual de 30%. O art. 789, do Código de Processo Civil consagra o princípio do interesse do credor nos processos de execução ao dispor que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Por sua vez, a norma processual civil inserta no art. 833, IV, CPC, dispõe acerca da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios destinadas ao sustento do devedor e de sua família. Entretanto, a regra da impenhorabilidade não é absoluta, admitindo-se mitigação em algumas hipóteses. Com efeito, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Igualmente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em atenção ao princípio da efetividade das execuções, vem alargando a mitigação da impenhorabilidade, admitindo a constrição sobre salários e proventos do devedor em montante que satisfaça o interesse do credor e, ao mesmo tempo, preserve a dignidade do devedor. A exemplo, o REsp n. 1935397/DF (2021/0127638-7), de Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI. Acerca do tema, a Corte Superior de Justiça se posicionou no REsp 1.555.722-SP: “(...) A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras mútuos que importam quantia superior a 30% de seus rendimentos mensais, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório de todos os empréstimos que contraiu poderá exceder o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos ou apenas os valores debitados em conta corrente, ao percentual pretendido. 5 - Observada a limitação legal quanto aos mútuos com parcelas consignadas em folha de pagamento e decorrendo, os descontos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade da consumidora, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pela consumidora, revelando-se equivocado o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela para suspender o débito das prestações em folha de pagamento e em conta corrente, ante a ausência da probabilidade do direito.” (REsp 1.555.722-SP, 2a Seção Relator Min. Lázaro Guimarães, julgado em 22/08/2018). No presente caso, o devedor firmou contrato de abertura de crédito e contraiu empréstimos junto à cooperativa da qual é associado, importando na dívida original de R$ 147.306,89, mediante autorização de débito automático das parcelas devidas em conta bancária. Por outro lado, diante de desconto efetuado em conta corrente para o pagamento de empréstimo constituído validamente por livre disposição das partes contratantes, não há o que se falar em impenhorabilidade de vencimentos. Precedente: “(...) 5. Não há que se falar em penhora de salário quando o que se tem é a celebração de contratos regulares de financiamento, com o exercício regular do direito do credor de descontar da conta bancária do devedor o valor das parcelas contratadas, sendo, tanto o montante descontado mensalmente quanto a forma de pagamento, previstos nos negócios jurídicos validamente pactuados entre as partes, no exercício de sua capacidade civil plena. 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1167346, 07059188820188070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Conforme ressai da declaração de imposto de renda do devedor, seus rendimentos não tributáveis perfazem o valor de R$ 24.751,74, constando ainda, empréstimo no valor de R$ 123.606,00, efetuado junto ao Banco do Brasil S/A e duas pensões que totalizam R$ 6.459,25 por mês. Nesse descortino, a penhora do percentual pretendido não encontra óbice na jurisprudência dominante, impondo-se o DEFERIMENTO do pedido de antecipação da tutela recursal para permitir o desconto de 30% dos rendimentos do agravado para abatimento da dívida. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se, a parte agravada para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator